Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700555-09.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA em favor de ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF. Narra o impetrante que o paciente foi condenado, por incurso no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por ter sido encontrada por policiais militares, no interior de sua residência, uma munição calibre 38. Aduz que a MM. Juíza concedeu-lhe o direito de apelar em liberdade. Alega que o paciente está em vias de sofrer ameaça ao seu direito de ir e vir, em razão de possível trânsito em julgado da sentença condenatória, o que justifica a obtenção de um salvo-conduto. Aduz que a condenação não deve prosperar, pois, segundo jurisprudência atual dos Tribunais Superiores, a potencialidade da conduta descrita e do bem jurídico afetado é mínima, não merecendo o paciente ter sua liberdade restringida em razão da posse de uma única munição, achada em sua casa. Invoca o princípio da insignificância e aduz que a posse de uma munição, por si só, não tem o condão de produzir qualquer lesão a bem jurídico tutelado pela norma penal, sendo sua apreensão isolada mero irrelevante penal e a conduta atípica. Requer “seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente”. Decido. O paciente foi condenado, em primeira instância, por incurso no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por ter sido apreendida uma munição calibre 38 por policiais militares no interior de sua residência (Ação Penal 0004616-14.2017.8.07.0014). Contra esta decisão, a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido pela MM. Juíza a quo, estando os autos, no momento, aguardando as razões e as contrarrazões das partes. No presente habeas corpus, a Defesa pleiteia a concessão de salvo-conduto, alegando que o paciente está em vias de sofrer ameaça ao seu direito de ir e vir, em razão de possível ratificação da sentença condenatória pelo Tribunal de Justiça. Pugna pela aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que “a posse de uma munição, por si só, não tem o condão de produzir qualquer lesão a bem jurídico tutelado pela norma penal, sendo sua apreensão isolada, portanto, mero irrelevante penal”. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração. As questões suscitadas no presente writ devem ser impugnadas por meio de recurso de apelação, conforme expressamente previsto no art. 593 do CPP. No caso em tela, a defesa já interpôs tal recurso. Com efeito, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal, o que não é o caso. Neste sentido, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: (...) I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (HC 418.545/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018) Ademais, o habeas corpus é ação inadequada para o exame e a valoração do acervo fático probatório constantes dos autos, em especial quanto à análise da quantidade, qualidade e especificações técnicas quanto à periculosidade para fins de insignificância. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 23 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador